Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-77.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0702578-77.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: KARYNE ALCANTARA RABELO FRANCA DOS SANTOS D E C I S Ã O Na petição de ID n.o 68350545, TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XIII S.A. informa que houve cessão de crédito e vem requerer a substituição (sucessão) processual por ter adquirido o crédito objeto da presente demanda. Parte ré não intimada, uma vez que o feito foi extinto na origem antes da sua citação. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a hipótese é de sucessão processual e não de substituição processual, que ocorre quando a parte defende em nome próprio direito alheio. Também não é o caso de intervenção como assistente litisconsorcial, pois, em verdade, a peticionária pretende a defesa de direito próprio em nome próprio. Verifica-se que TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XIIIS.A. é a cessionária do direito ao crédito em discussão. Portanto, deve ser deferida a sucessão processual (e não a substituição) entre a autora e a peticionária. Ressalto que o § 1o do art. 109 do CPC exige o consentimento da parte contrária para o ingresso da cessionária em juízo quando há sucessão processual. Todavia, considerando que não houve a citação da parte devedora, fica dispensada a sua intimação para tal finalidade. Ante o exposto, DEFIRO a sucessão processual da apelante por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XIII S.A. À Secretaria para providenciar as anotações processuais pertinentes e providenciar os atos necessários para restituir eventuais prazos após acórdão de ID 67514698. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador